Tribunal: TJES
Processo: 0039739-21.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039739-21.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDNEY PEDRO NICCHIO e outros (3)

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILA CAPRI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RATEIO DAS DESPESAS COMUNS COM BASE NA FRAÇÃO IDEAL. PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. HONORÁRIOS FIXADOS NO TETO LEGAL. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Fábio Guimarães Machado e outros em razão da decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta contra sentença que reconheceu a validade do critério de rateio das despesas condominiais com base na fração ideal, bem como manteve a fixação dos honorários sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve error in procedendo na prolação da decisão monocrática que negou provimento à apelação; (ii) analisar a legalidade do rateio das despesas condominiais com base na fração ideal prevista na convenção; (iii) avaliar a proporcionalidade da verba honorária fixada em 20% sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de violação ao princípio da colegialidade não prospera, pois a matéria submetida ao agravo interno foi analisada pelo órgão colegiado competente, sanando eventual vício decorrente do julgamento monocrático, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

O critério de rateio das despesas condominiais com base na fração ideal, quando previsto na convenção condominial, é plenamente válido e legal, nos termos do art. 12, §1º, da Lei 4.591/1964 e art. 1.336, I, do Código Civil.

O Judiciário não pode revisar cláusula convencionada de forma legítima apenas com base em alegações subjetivas de injustiça ou desproporcionalidade, especialmente quando inexiste previsão diversa aprovada por quórum qualificado.

A fixação dos honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa encontra amparo no art. 85, §2º, do CPC, sendo justificável diante da longa duração do processo, da complexidade da causa e da intensa atuação processual do patrono da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento monocrático de apelação não configura ofensa ao princípio da colegialidade quando há posterior análise do agravo interno pelo órgão colegiado.

É válida a cláusula da convenção condominial que estabelece o rateio das despesas com base na fração ideal das unidades, nos termos da Lei 4.591/1964 e do Código Civil.

Não cabe ao Judiciário substituir convenção regularmente aprovada por critérios de equidade, salvo manifesta ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.

A fixação dos honorários advocatícios no percentual máximo de 20% é legítima quando compatível com a duração, complexidade e volume processual da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932 e 1.021; CC, art. 1.336, I; Lei 4.591/1964, art. 12, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.856.821/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 19.05.2025; STJ, REsp 2.029.227/RJ, Rel.ª Min. Maria Isabel Gallotti, j. 19.05.2025; TJES, ApCiv 0015878-31.2018.8.08.0035, Rel.ª Des. Heloísa Cariello, j. 24.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0039739-21.2014.8.08.0024

AGRAVANTE
S
:
FÁBIO GUIMARÃES MACHADO E OUTROS

AGRAVADO
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILA CAPRI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto por Fábio Guimarães Machado e outros contra a decisão monocrática id. 12081521, proferida pelo eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que negou provimento ao apelo por eles manejado.

Em suas razões id. 12571722 alegam os agravantes, preliminarmente,
error in procedendo
na prolação de decisão monocrática, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 932, do CPC.

No mérito, reiteram a tese de ilegalidade do rateio por fração ideal e de excesso na condenação em honorários, pugnando pela reforma da decisão impugnada para que a apelação seja provida.

Pois bem.

De início, afasto a alegada ofensa ao princípio da colegialidade, porquanto a apreciação do mérito deste agravo interno, pelo órgão colegiado competente, supre eventual vício decorrente do julgamento monocrático, sendo este o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.021, §§ 2º E 4º, DO CPC.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR JULGAMENTO MONOCRÁTICO NÃO CONHECENDO DO AGRAVO INTERNO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VÍCIO SUPRIDO PELO JULGAMENTO COLEGIADO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo o entendimento desta Corte, "as atribuições do relator, em sede de agravo interno, limitam-se à retratação ou à remessa dos autos ao órgão competente para julgamento, mesmo quando se deparar com recurso flagrantemente inadequado ou que careça de pressupostos ou requisitos para sua interposição" (HC n. 707.043/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/2/2022).

2. Na hipótese dos autos, o relator, por decisão monocrática, considerou intempestivo o agravo de instrumento. Interposto agravo interno, este também foi julgado monocraticamente, sob o fundamento de violação ao princípio da unirrecorribilidade, por haver impugnação anterior mediante embargos de declaração.

3. Ainda que se reconheça possível vício na decisão monocrática que não conheceu do agravo interno, tal irregularidade foi sanada pelo posterior exame da matéria pelo órgão colegiado, que enfrentou tanto a admissibilidade, quanto o mérito da insurgência.

4. Agravo interno provido, para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.856.821/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025.)

Superada a questão, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia central reside na validade da cláusula de convenção condominial que estabelece o rateio das despesas comuns com base na fração ideal de cada unidade autônoma.

Os agravantes, proprietários das unidades de cobertura, sustentam que tal critério é injusto, pois não usufruem das áreas comuns em maior proporção que os demais, tese que, segundo eles, foi corroborada por laudos periciais.

Contudo, a decisão agravada não merece reparos.

A legislação civil que rege a matéria faculta aos condôminos estabelecer, em sua convenção, o critério de rateio das despesas, prevendo como regra geral a divisão na proporção das frações ideais. É o que dispõem o art. 12, § 1º, da Lei n.º 4.591/64 e o art. 1.336, inciso I, do Código Civil:

L. 4.591/1964,

art. 12. [...] § 1º Salvo disposição em contrário na Convenção, a fixação da quota no rateio corresponderá à fração ideal de terreno de cada unidade.

Código Civil, art. 1.336.

São deveres do condômino:

I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção;

No caso em apreço, a Convenção do Condomínio do Edifício Vila Capri, em seu art. 17, alíneas "d" e "e", é expressa ao adotar a regra legal, determinando que os condôminos devem
"contribuir com as despesas comuns do Edifício na proporção das respectivas frações ideais"
.

Dessa forma, a convenção não padece de ilegalidade, pois apenas ratificou a norma geral estabelecida pelo legislador.

A matéria é pacífica no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e nesta 2ª Câmara Cível, que já decidiram pela legalidade do critério de rateio pela fração ideal quando previsto na convenção, sendo inviável a intervenção judicial para aferir a "justiça" do método eleito pela coletividade.

Nesse sentido são os precedentes que seguem:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. INSTITUTOS DA SUPRESSIO E SURRECTIO. INCIDÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RATEIO DE DESPESAS. EXIGÊNCIA LEGAL DE QUÓRUM ESPECIAL. ART. 1.334, I, CC. CONVENÇÃO QUE PERMITE DEFINIÇÃO DO RATEIO POR MAIORIA SIMPLES. NULIDADE. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL. ART. 1336, I, CC. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à inexistência dos requisitos para aplicação da teoria da supressio e da surrectio, no presente caso, ensejaria o reexame de matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. A definição do critério de rateio das despesas condominiais, de forma diferente da prevista em lei, exige a aprovação por quórum qualificado, não podendo a Convenção de Condomínio delegar a respectiva deliberação à Assembleia Geral, mediante voto da por maioria simples dos condôminos.

3. Ausente critério diferenciado previsto na Convenção de Condomínio, tem incidência o critério legal de rateio correspondente à fração ideal (art. 1.336, inciso I, do CC)
.

4. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à inexistência dos requisitos para aplicação da teoria da supressio e da surrectio no presente caso ensejaria o reexame de matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

5. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 2.029.227/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025.).

APELAÇÃO -
CONDOMÍNIO - COBERTURA - RATEIO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS - FRAÇÃO IDEAL - LEGALIDADE - MANUTENÇÃO DA REGRA PREVISTA NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inexiste qualquer ilegalidade quando a convenção condominial fixa a fração ideal como critério para o rateio do valor da taxa da para o pagamento de despesas comuns, por ser justamente a forma estabelecida pelo Código Civil quando resta silente a referida convenção.
2. Recurso conhecido e não provido. (TJES. Apelação Cível nº 0015878-31.2018.8.08.0035. Relatora Desembargadora Heloísa Cariello. Data do julgamento 24/06/2024).

Portanto, o inconformismo dos agravantes, ainda que amparado em laudos que apontam a ausência de uso diferenciado das áreas comuns, não é suficiente para anular cláusula convencional que está em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico.

Por fim, no que concerne aos honorários de sucumbência, também não assiste razão aos recorrentes.

A sentença condenou os autores ao pagamento de 20% sobre o valor da causa, que, consoante se verifica da exordial, corresponde ao montante histórico de R$ 20.000,00.

O art. 85, § 2º, do CPC, estabelece que a verba honorária será fixada entre dez e vinte por cento sobre o valor da causa, atendendo ao grau de zelo profissional, ao lugar da prestação do serviço, à natureza e importância da causa, e ao trabalho realizado e tempo exigido.

Na hipótese, a fixação no patamar máximo se justifica plenamente. A demanda tramita há mais de 10 (dez) anos (ajuizada em 2014), contou com complexa instrução processual, que incluiu a realização de duas perícias, uma de engenharia e outra contábil, e foi marcada pela interposição de recursos e apresentação de petições, o que demandou extenso e dedicado trabalho do patrono da parte vencedora. Logo, o montante arbitrado atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo falar em redução.

De conseguinte,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente e culto Relator.